Tribunal: STF
Processo: RE 187797
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA - Firmou-se o entendimento do STF no sentido da
validade dos decretos do Estado de São Paulo que determinaram a
correção monetária do débito tributário antes do vencimento da
obrigação (RE 172.394, Galvão, DJ 15.9.95) e no de que tal correção
deve ser feita com base em índice que não supere o utilizado na
atualização dos tributos federais (RE 183.907, Galvão, Pleno,
29.3.2000).